Tribunal: STF
Processo: AI 77881
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
MAGISTRADO. ANTIGUIDADE NA ENTRANCIA. -
APLICAÇÃO DO ARTIGO 308, IV, "D", DO REGIMENTO INTERNO DO STF, UMA
VEZ QUE, NO CASO, NÃO OCORRE QUALQUER DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO
CAPUT DO CITADO ARTIGO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.